Tribunal: STF
Processo: Rcl 93034
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp alega ter o Juízo da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo n. 0001036-06.2015-5.02.0088, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente improcedente.

Nos autos originários, o Juízo reclamado proferiu sentença que estabeleceu a responsabilidade subsidiária da recorrente com o seguinte fundamento:

[...]
No entanto, a responsabilidade subsidiária terá início após o esgotamento dos bens  dos sócios da primeira reclamada, constatado por certidões negativas dos oficiais de justiça  e expedição dos principais ofícios legais. Esta providência objetiva evitar malícia capaz de  passar o patrimônio da pessoa jurídica para as pessoas naturais, como forma de prejudicar  simultaneamente o trabalhador e o tomador de serviços.
Outrossim, não há violação ao art. 71 da Lei 8.666/1 993 cuja constitucionalidade é efetivamente reconhecida por este julgado. 
A Lei de Licitação refere diversos assuntos, mas não tem eficácia quanto à legislação social, dotada de seus próprios princípios e singularidades. Ainda que o.  procedimento licitatório tenha sido convenientemente efetuado, no curso da execução do  contrato entre as pessoas jurídicas podem surgir diversos questionamentos, os quais nunca  poderão ser opostos ao empregado da empresa prestadora de serviços. O assunto nada tem  a ver com acesso à carreira pública, mediante a via única do concurso publico, matéria  estranha a esta lide.  
A soma dos princípios e dos dispositivos legais acima mencionados é o bastante  para à condenação das reclamadas na responsabilidade subsidiária, sem que se possa falar  em quebra da estrita legalidade (art. 5º, II, da Constituição de 1988) ou dos atos jurídicos  perfeitos (art. 5º, XXXVI).
Pesa a violação dos arts. 27, 29 e 55, inc. XINI da Lei 8.666/1993, dado que as  reclamadas não cumpriram com o seu dever legal de fiscalizar a manutenção das condições  de habilitação no decorre do cumprimento do contrato administrativo.
Nota-se que a fiscalização e aplicação de penalidades administrativas em face da  primeira reclamada somente ocorreram na iminência de seu desaparecimento, o que não  condiz com o: acompanhamento rotineiro das obrigações dos contratos administrativos. Também houve a falha na verificação das condições de segurança e saúde do trabalho,  dada a falta de verificação da concessão do intervalo intrajornada, que possui relevância  para a integridade física dos trabalhadores, conforme se desprende da Súmula 437 do  Tribunal Superior do Trabalho. 
Diante das múltiplas violações aos deveres legais impostos pela legislação licitatória, não podem a segunda, terceira e quarta reclamadas escusarem-se com base em  diploma legal inicialmente violado pela própria Administração Pública. 
Por fim, destaco que a responsabilidade subsidiária abrange todo o contrato de  trabalho; mais os recolhimentos previdenciários e fiscais. Ao contratar uma empresa  prestadora de serviços incapaz até mesmo de honrar com os depósitos do fundo de garantia  e com as parcelas singelas de verbas rescisórias, a tomadora arca no plano da  responsabilidade subsidiária como forma de se reparar ao trabalhador todas as mazelas  provocadas, ainda que isso inclua figuras como o aviso prévio indenizado e multas. Não há  fundamento para que a responsabilidade subsidiária se concentre em parcelas de natureza  salarial ou que, uma vez pagos os valores em sede de responsabilidade subsidiária, seja a  fonte pagadora isenta de suas responsabilidades fiscais.
No entanto, cada uma responde somente por seu período de responsabilidade como  tomadora, sendo a segunda de 04/06/2013 a 30/04/2014, a terceira de 01/05/2014 a  28/02/2015 e a quarta de 01/03/2015 a 15/05/2015.
(Grifei)

Sucede que a reclamante, empresa pública estadual, não interpôs recurso ordinário em face da sentença proferida (ato reclamado), apenas os demais litisconsortes quanto às respectivas frações de responsabilidade subsidiária, tendo-se operado, por esse motivo, a preclusão da matéria na parcela de responsabilidade subsidiária correspondente à esfera jurídica da Prodesp.

O cabimento da reclamação pressupõe que a matéria impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável seu manejo para rediscutir matéria preclusa.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4.  Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente